Tribunal: TJMT
Processo: 0000579-50.2018.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000579-50.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATHAN MULINARI - CPF: 044.496.671-40 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), Hiago Ribeiro (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO ANCELMO DA SILVA - CPF: 706.589.851-24 (VÍTIMA), ELIANE GOMES DA SILVA - CPF: 032.725.681-82 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIAGO RIBEIRO (APELANTE), JHONATHAN MULINARI - CPF: 044.496.671-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – MÉRITO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE
NULIDADE E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, MONITORAMENTO OU CAMPANAS - INGRESSO NO DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES NÃO CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER O APELANTE
.

Se não há registro de investigação prévia, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo apelante, inexistem fundadas razões para ingresso em seu domicílio, sobretudo quando os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, não revelam a existência de atitudes suspeitas [visualização de mercancia de drogas, frequência de pessoas no local, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras].

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar o tráfico de drogas e a associação ao tráfico, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000579-50.2018.8.11.0093 - COMARCA
DE FELIZ NATAL

APELANTE(S): HIAGO RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HIAGO RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, nos autos de ação penal (PJE N.U
0000579-50.2018.8.11.0093 - Cód. 83144
), que o condenou por tráfico de drogas e associação ao tráfico a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 162198863 – fls. 71).

O apelante
suscita
a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar por ausência de fundadas razões que autorize o ingresso policial no imóvel. No mérito, alega que inexistem provas para as condenações.

Requer o provimento para que seja
reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido dos crimes. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico
para posse de drogas para uso pessoal ou
reduzidas as penas e
“isento do pagamento de multa”
(ID 162198876 – FLS 411).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 162198879).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] – crime de tráfico equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Sustentada nulidade da violação de domicílio e consequente ilicitude das provas decorrentes da medida - improcedência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado – 2. Mérito: 2.1 Almejada absolvição dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, por ausência de provas - inviabilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – vínculo associativo evidenciado – 2.2. Requestada desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso pessoal - inadmissibilidade – provas de que o apelante exercia o comércio ilícito de drogas – 2.3. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedicava à atividade criminosa – condenação por crime de associação ao tráfico – 2.4. Reclamada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – insubsistência – não preenchimento dos requisitos legais – 2.5. Pleiteada isenção do pagamento da pena de multa - inviabilidade - ausência de previsão legal – violação ao princípio da legalidade – eventual isenção deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 167944151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes policiais no imóvel.

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de
uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 0,25 g (vinte e cinco centigramas) e 2 (duas) porção de maconha, com massa total de 0,73 g (setenta e três centigramas)
decorreram de informação prestadas por
“Eduardo e Eliane”
, no sentido de que
“estariam sendo ameaçados pelo denunciado Jhonathan, em consequência de um débito relacionado `a aquisição de drogas”
.

A partir dessa informação, os policiais militares Danhyllo Silva Souza e Arnaldo Alves Viana, saíram em diligências e localizaram Jhonatan Mulinari, coindiciado, que estaria realizando cobranças em nome do apelante HIAGO RIBEIRO. Ato contínuo, se deslocaram até o endereço informado [Rua Joinvile, s/n, Feliz Natal/MT] e ingressaram no imóvel, oportunidade em que localizaram o apelante “
fazendo urso de entorpecente”
. Na busca domiciliar, encontraram, duas porções médias de maconha e uma de pasta-base de cocaína, todos dentro do guarda roupa.

Todavia,
não
há registro de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo apelante, no local.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Danhyllo Silva Souza e Arnaldo Alves Viana] também não revelaram a existência de atitudes suspeitas [visualização de mercancia de drogas, frequência de pessoas no local, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras] que justificassem o ingresso no domicílio, a exceção da informação de que Jhonatan Mulinari estaria realizando cobranças “a mando” do apelante.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de drogas, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de entorpecentes ao apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar – 0,25 g (vinte e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína e 2 (duas) porção de maconha, com massa total de 0,73 g (setenta e três centigramas) – não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar o tráfico de drogas e a associação ao tráfico, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas derivadas do ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas e associação ao tráfico por ausência de materialidade do fato (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023